Tribunal: STF
Processo: ARE 1042793
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo 3. Responsabilidade civil do Estado por ato judicial. Hipóteses previstas em lei. Prisão além do tempo fixado na sentença ou erro judiciário. Configuração. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.